Tribunal: CARF
Processo: 15586.720252/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720252/2017-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.087 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 01-35.367, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA (fls. 355-
361):
DO LANÇAMENTO
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 165/178, o presente processo, COMPROT no
15586.720252/2017-49, trata do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador, no valor de R$ 660.983,49, consolidado em 14/09/2017 (fls.
02/39), composto pelas diferenças de contribuições destinadas ao financiamento de
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não recolhidas em GPS e nem declaradas
em GFIP, em virtude de informações erradas prestadas em GFIP's no campo "Alíquota
RAT" e no campo "Fator Acidentário de Prevenção - FAP", de que dispõe o art. 202-A
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720252/2017-49
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

do Decreto n.° 3.048/99, acrescentado pelo Decreto 6.042/2007, declarado pela empresa
em suas GFIP's e o FAP real informado pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, e apurado no sistema "SISTEMA DE CADASTRAMENTO ON LINE -
SISCOL", da Receita Federal do Brasil. Refere-se ao período de 01/2013 a 13/2013.
A Autoridade Fiscal informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 165/178:
Que de acordo com o Anexo V, do Decreto 3.048/99, na redação do Decreto n°
6.957/2009, para os CNAE 3514-0-00 - Distribuição de Energia Elétrica e 3511-5-01 -
Geração de Energia Elétrica, a alíquota RAT passou de 2% para 3% (três por cento), no
entanto, a notificada informou em GFIP a alíquota de 2%. Confeccionou uma planilha
onde constam as competências e estabelecimentos que a empresa informou a menor a
alíquota RAT.
Que o FAP da empresa para o ano de 2013 foi de 1,2076, conforme tela do sistema
SISCOL, que juntou aos autos, e o FAP declarado pela empresa em suas GFIP em 2013
foi de 1,1500. A Fiscalização intimou a empresa para justificar esta constatação. Em
resposta, reconheceu que declarou o FAP errado para menor nas GFIP de 2013.
Que no caso das competências/estabelecimentos relacionados na planilha
confeccionada, as diferenças (% RAT Ajustado) das contribuições lançadas
correspondem a:

Para as demais competências e estabelecimentos, as diferenças (% RAT Ajustado) das
contribuições lançadas correspondem a:

Que as bases de cálculo lançadas foram obtidas nas GFIP entregues antes do
procedimento fiscal. As diferenças lançadas constam da planilha denominada
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO APURADA EM FUNÇÃO DE ERRO DE
DECLARAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT E DO FAP EM GFIP, que anexou aos autos.
Anexou, por amostragem, telas do sistema GFIPWEB, que comprovam as informações
declaradas nos campos "Alíquota RAT" e "FAP" das GFIP, bem como telas do sistema
CCORGFIP - CONSULTA VALORES A RECOLHER x VALORES RECOLHIDOS,
que demonstram que os valores recolhidos pela notificada por meio das GPS, foram
totalmente apropriados pelos valores a recolher declarados erradamente para menor nas
GFIP, não restando sobras de GPS para serem aproveitadas.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

Aplicou a multa de ofício de 75% na forma prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212/91 c/c
como art. 44, inciso I, caput, da Lei no 9.430/96.
Examinou os seguintes documentos: Estatuto Social, Atas de Assembléias Gerais da
empresa, Atas de reuniões do Conselho de Administração, sistema CNPJ da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP's, telas do sistema SISCOL e reposta da notificada ao Termo
de intimação Fiscal no 03.
Lavrou a Representação Fiscal para Fins Penais (processo 15586.720.254/2017-38), em
razão da declaração falsa, feita pela autuada, nos campos "Alíquota RAT" e "FAP"
(Fator Acidentário de Prevenção) das suas GFIP, diminuindo para menor o valor da
contribuição da empresa para o financiamento de benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT). Ressalta que este fato constitui, em tese, a pratica de crime previsto
no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, Crime contra a Ordem Tributária.
Que além da legislação constante deste Relatório, as normas estão discriminadas no
relatório "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal| - Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador", anexo ao presente.

DA IMPUGNAÇÃO
O interessado tomou conhecimento do lançamento em 21/09/2017, por meio de Aviso
de Recebimento (fls. 264).
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 270/279) em 23/10/2017 (fl. 268),
acompanhada dos anexos de fls. 280/352, na qual alega resumidamente:
Transcreve os subitens 2.2.1.1 e 2.2.1.2 do Relatório Fiscal para concluir que o Auditor
Notificante partiu única e tão somente do registro cadastral do CNAE de enquadramento
do contribuinte, para definir a alíquota/SAT dos estabelecimentos elencados no referido
relatório.
Afirma que não é só por meio do cadastro/CNAE que se define a alíquota/RAT do
contribuinte, ainda mais em casos de estabelecimentos que possuem mais do que uma
atividade laboral. Neste caso, deve-se apurar qual a atividade preponderante em cada
um dos estabelecimentos (matriz e filiais) da empresa para fins de definição de qual o
código/CNAE a ser utilizado para, via de consequência, alcançar-se a definição da
correspondente alíquota/SAT a ser aplicada em cada um dos estabelecimentos com
CNPJ/final específico e regularmente constituído.
No entanto, alega que absolutamente nada a este respeito é sinalizado pela Auditoria
Fiscal em seu relatório, o que corrobora a superficialidade e insegurança jurídica deste
lançamento. Não se poderia concluir que a alíquota/RAT em 2% dos relacionados
estabelecimentos estavam erradas, pela simples análise cadastral decorrente do
enquadramento/CNAE.
Consubstancia seu entendimento transcrevendo trechos da Solução de Consulta
180/2015, Ato Declaratório PGFN no 11/2011 e Súmula do STJ no 351/2008 e art. 72,
da Instrução Normativa RFB no 971/2009, especialmente pelas alterações introduzidas
pela Instrução Normativa RFB no 1453/2014.
Aduz que no seu caso, existe a ação judicial proc. n° 1999.50.01.010019-5, que tramitou
perante a Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro, já com transito em
julgado, por meio da qual lhe foi assegurado considerar a aplicação da alíquota/RAT por
estabelecimento, que se fosse considerado pela Fiscalização poderia se validar a
utilização da alíquota de 2% nos estabelecimentos relacionados.
Por esta razão, solicita novas diligências fiscais, para que a Auditoria desça ao detalhe
de cada estabelecimento, aferindo a atividade laboral preponderante de cada um deles,
para, a partir daí, concluir qual o correto grau de risco e alíquota/RAT correspondente.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

Afirma que está correta a alíquota/SAT de 2% aplicada nos estabelecimentos
relacionados. Por outro lado, é de se constatar haver elevados níveis de superficialidade
nas conclusões fiscais ora enfrentadas, o que caracteriza a incerteza deste lançamento,
retirando-lhe legitimidade, a ponto de se concluir pelo seu efetivo cancelamento, com
consequente arquivamento, salvo se por meio de diligências fiscais fossem sanados os
vícios apontados.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
GILRAT. GRAU DE RISCO. EQUÍVOCO NO AUTO. ENQUADRAMENTO DA
EMPRESA.
Constatado equívoco no auto enquadramento da empresa em relação à alíquota devida
ao GILRAT, procederá a Autoridade Fiscal à constituição do crédito relativo à diferença
devida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 06/07/2018 (termo de fl. 367), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 370-386) e documentos (fls. 387-399), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 370-386) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conhecerei.

Do Mérito
Antes de adentrar ao caso específico, destaco a legislação aplicada, visto se tratar
de lançamento por descumprimento de obrigação principal composto pelas diferenças de
contribuições destinadas ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados.
Oportuno, apresento o fundamento legal que embasou o lançamento tributário,
conforme Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS),
in verbis:
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.

Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em
até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho
da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).

Também, destaco o previsto no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.

Por fim, o previsto no Decreto no 3.048/99, na redação do Decreto n° 6.957, de 9
de setembro de 2009, para o CNAE 3514-0-00 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA" e
para o CNAE 3511-5-01 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTTRICA" a alíquota RAT passou de
2% para 3% (três por cento). Transcrevo a seguir o citado anexo V, com a demonstração da
alíquota para as duas atividades da empresa.
Quando do julgamento pela DRJ, assim restou decidido:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

A impugnante alega que a definição do código CNAE para fixação da alíquota RAT,
nos casos de estabelecimentos que possuem mais do que uma atividade laboral, está em
função da atividade preponderante em cada um dos estabelecimentos (matriz e filiais)
da empresa. No entanto, nada a este respeito foi sinalizado pela Auditoria no Relatório
Fiscal, pois se limitou a enquadrar a empresa a partir do seu registro cadastral do
CNAE. Dessa forma, entende que há elevados níveis de superficialidade nas conclusões
fiscais, o que caracteriza a incerteza deste lançamento, retirando-lhe legitimidade, a
ponto de se concluir pelo seu efetivo cancelamento, com consequente arquivamento,
salvo se por meio de diligências fiscais fossem sanados os vícios apontados.
[...]
Sobre o lançamento da contribuição destinada ao GILRAT e a alíquota efetiva aplicada,
esclarece o Relatório Fiscal de fls. 165/178:
2.2 Analisando o Estatuto Social da empresa, as informações constantes do
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ e informações declaradas pela
empresa em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP's, verifica-se que atividade da empresa é DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA, correspondente ao código CNAE – Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - 3514-0-00. Para alguns estabelecimentos,
a empresa declarou em suas GFIP's o código "CNAE 3511-5-01 GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA".
(...)
2.2.1.1. De acordo com o Anexo V, do Decreto 3.048/99, na redação do Decreto
n° 6.957/2009, para os CNAE's "3514-0-00 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA" e "3511-5-01 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA" a alíquota
RAT passou de 2% para 3% (três por cento). Transcrevo a seguir o citado anexo
V, com a demonstração da alíquota para as duas atividades da empresa:
(...)
2.2.1.2. Entretanto, para as competências e estabelecimentos listados abaixo, a
empresa informou em suas GFIP's a alíquota RAT de 2% (dois por cento)
quando o correto é 3% (três por cento):
[...]
De tudo o que foi exposto, conclui-se que foi utilizada a alíquota correta para o
lançamento da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, devendo a empresa recolher à alíquota de 3%, correspondente ao risco
grave, segundo o enquadramento efetuado pela própria impugnante em GFIP, não se
cogitando descumprimento da ação judicial processo n° 1999.50.01.010019-5.

Em recurso voluntário, a Recorrente ataca que não houve o cumprimento da
decisão judicial, transitada em julgado, na qual reconheceu o direito da apuração da alíquota da
contribuição para o SAT devendo levar em consideração o grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento da empresa (fls. 329-334):
Tendo o STJ dado provimento, a recluso para declarar que a apuração da alíquota da
contribuição para o SAT deve, levar em consideração o grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, resta evidenciado o direito da
empresa recorrente à compensação dos valores que porventura foram recolhidos para o
SAT sem observância dessa regra, com tributos da mesma espécie, a teor do disposto no
art. 66 da n. 8.383/91. É firme a jurisprudência nesse sentido:
[...]
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720252/2017-49

Outrossim, a compensação será feita administrativamente por conta e risco do Autor,
cabendo à Ré, no exercício regular de suas funções, proceder à verificação dos valores
compensados.

Neste sentido, destaco a Súmula no 351, do Superior Tribunal de Justiça, que:
SÚMULA No 351
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
(Primeira Seção, em 11.06.2008 DJe 19.06.2008 – ed. n. 164)

Como destacado, o acórdão atacado entendeu correto o lançamento visto que, de
acordo com a inscrição CNAE da Recorrente (“no 3514-0-00 - Distribuição de Energia Elétrica”
e “no 3511-5-01 - Geração de Energia Elétrica”), dada a vigência do Anexo V, do Decreto
3.048/99, na redação do Decreto n° 6.957/2009, a alíquota RAT passou de 2% para 3% (três por
cento).

Conclusão
Assim dada à mencionada decisão judicial, entendo que a mesma dever-se-á
cumprida, pelo que, voto por converter o feito em diligência para:
i)
Verificar se o lançamento realizado considerou a atividade preponderante
conforme decisão judicial e seguindo o previsto IN RFB 1.453/2014;
ii)
Qual a alíquota de enquadramento de cada estabelecimento auditado;
iii)
Caso o lançamento não tenha sido feito nos termos da decisão judicial e da
IN acima, se apuração da atividade preponderante desenvolvida em cada
estabelecimento/filial fiscalizada altera o lançamento;
iv)
No final, emitir relatório conclusivo, o qual deverá abordar o lançamento
para com a verificação da alíquota considerando a atividade preponderante
em cada estabelecimento; e,
v)
Após, intimar a Contribuinte para manifestação, caso queira.
Após retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital